Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702130-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEIA DA CONCEICAO BARROS AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO RABELO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DULCINEIA DA CONCEICAO BARROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cumprimento De Sentença, processo no 0710236-74.2019.8.07.0020, ajuizada em face de RAIMUNDO NONATO RABELO MOREIRA, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 204386144, dos autos de origem): Trata-se que impugnação à penhora, por meio da qual o executado alega a impenhorabilidade do da quantia de R$ 5.039,60 (cinco mil e trinta e nove reais e sessenta centavos) bloqueada no id. 197922879, por ser relativa à natureza salarial, uma vez que decorrente de sua rescisão trabalhista e saldo do FGTS com respaldo na norma insculpida nos inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil/2015. A parte exequente apresentou resposta à impugnação no id. 201445091. DECIDO. Em análise detida da documentação apresentada, verifica-se que foi bloqueado o total de R$ 5.039,60 (cinco mil e trinta e nove reais e sessenta centavos) id. 197922879, tendo o executado comprovado sua origem de sua rescisão trabalhista e recebimento do saldo de sua FGTS (IDS. 199906884 a 199906887). Em que pesem às argumentações da parte exequente contrariamente à impugnação na manifestação de id. 201445091, razão assiste à parte executada. Com efeito, os extratos e os documentos anexados aos autos pelo executado demonstram revelam que os valores atingidos pela ordem de bloqueio eram decorrentes do pagamento de verbas rescisórias, cuja espécie possui inegável natureza alimentar e privilegiada, tal qual o crédito que a execução forçada busca ver adimplido. Essa natureza recomenda a aplicação analógica da garantia prevista no artigo 833 , IV , do CPC/2015 , de modo a considerarem-se intangíveis aqueles valores comprovadamente vinculados ao término contratual. Assim, há de se reconhecer a ilegalidade da manutenção da penhora. Assim, impõe-se a liberação em favor do executado da verba bloqueada, ante a impenhorabilidade dessas verbas. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo executado. Após, preclusa esta decisão, proceda-se ao desbloqueio/transferência da quantia bloqueada (id. 197922879) em favor do executado. Após, intime-se a parte credora para indicar nominalmente bens da parte devedora passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID. 63563964), a parte agravante expõe que no que tange à impenhorabilidade dos valores bloqueados, em que pese o art. 833, inc. IV do CPC versar sobre a impenhorabilidade dos vencimentos e dos salários, dentre outras quantias referentes ao sustento do devedor e de sua família, tal direito necessita ser analisado em observância ao caso concreto e a jurisprudência sobre o tema. Defende que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) relativiza a impenhorabilidade, independentemente da natureza da dívida a ser paga, devendo ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução. Ressalta que a referida impenhorabilidade não é adstrita a todo e qualquer valor e que a jurisprudência da aludida corte se manifestou recentemente sobre o assunto, onde decidiu que impenhorabilidade se restringe ao valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados. Alega que, no caso concreto, o executado recebeu o montante de R$ 75.534,63 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais com sessenta e três centavos) relativos ao seu FGTS e que, em observância à jurisprudência do STJ retro mencionada, a impenhorabilidade estaria restrita ao montante de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) – 40 salários mínimos. Aponta que não é crível que a quantia mencionada, sem considerar o saldo em conta, seja insuficiente para garantir a subsistência do executado e de sua família. Aduz que a regra da impenhorabilidade não deve ser usada de forma imprópria, com o intuito de afastar as obrigações pactuadas no contrato de locação e que a regra da impenhorabilidade é afastada, quando não comprovada a sua natureza alimentar. Argumenta que a execução observa os limites da proporcionalidade, ou seja, a penhora do FGTS se faz viável, desde que não atinja a totalidade dos valores. Defende que deve ser deferido efeito suspensivo ao recurso, pois existe a possibilidade da dilapidação de todo o valor recebido pelo agravante que, como já é sabido, não honrou o acordo firmado na audiência de conciliação, demonstrando assim que não possui o interesse em liquidar um inadimplemento. Ao final, requer: (a) a concessão da gratuidade de justiça; (b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (c) que seja reconhecida a tentativa do agravado em se beneficiar da própria torpeza, reformando-se assim a decisão exarada a quo, flexibilizando-se o instituto da impenhorabilidade e determinando a manutenção da retenção dos valores já penhorados, para que sejam remetidos por oportuno a quem de direito, no caso a agravante. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ante os documentos apresentados pelo agravante, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita tão somente para processamento do presente recurso. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que a parte agravante requer a manutenção da penhora de valor proveniente de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Nesse contexto, em juízo sumário de cognição, tenho que não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois as referidas são, em tese, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FGTS E VERBA DE RESCISÃO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68). 2. Se, em ação monitória aparelhada com contrato de prestação de serviços educacionais, o valor depositado em conta-poupança decorre de saldo de FGTS, oriundo de rescisão de contrato de trabalho do agravado, além de ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, do CPC), deve ser considerado impenhorável. 3. Também é impenhorável a quantia localizada em conta salário do agravado, no valor de R$61,10 (sessenta e um reais e dez centavos), decorrente de rescisão do contrato de trabalho, porque, além da restrição do art. 833, IV, do CPC, identifica-se que a constrição implicaria prejuízo à sua subsistência, sobretudo por não ressair dos autos que o agravado aufira renda após a noticiada extinção do vínculo empregatício, ocorrido em 21/10/2021. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1426865, 07094014420228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PENHORA. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO, RESSALVADA VERBA DE RESCISÃO SALARIAL E DE FGTS. 1. Resta descaracterizada a conta-poupança quando os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. No entanto, devem ser ressalvados os valores depositados que ostentam caráter alimentar e a título de Fundo de Garantia ao Tempo de Serviço - FGTS, mitigados somente quando para satisfazer crédito de natureza alimentar, segundo os arts. 833, § 2o, do CPC e 2o, § 2o, da Lei 8.036/90. 2. Em se tratando de ação de reintegração de posse, convertida em perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, tendo em conta, ainda, que o bloqueio levado a efeito não visa satisfazer crédito alimentício, há que se afastar em parte a impenhorabilidade dos valores constritos, ressalvando os valores recebidos de rescisão contratual e a título de FGTS. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1612580, 07237984520218070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 17/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) (...) 3. A pretensão de os credores de penhorar eventuais verbas rescisórias a serem percebidas por um dos devedores e o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores porventura depositados a título de FGTS em seu favor encontra óbice na impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza trabalhista, prevista no artigo 833, IV, do CPC e no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90. (...) (Acórdão 1779392, 07195003920238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não bastasse, não se verifica perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o d. Juiz de origem determinou que a liberação dos valores somente se daria após a preclusão da decisão agravada, a qual resta obstada pela apresentação do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito